Tribunal: TJDFT
Processo: 0702560-83.2025.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. AMEAÇA DE DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO ÍNTIMO. FINALIDADE PATRIMONIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO TIPO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de extorsão (CP, art. 158) é formal e se consuma com o constrangimento da vítima mediante grave ameaça, independentemente da efetiva obtenção da vantagem econômica. Precedente do STJ.
2. É inviável a absolvição por insuficiência probatória quando comprovada a materialidade por boletim de ocorrência, declarações, apreensão de bilhete manuscrito, arquivos de mídia e provas produzidas em Juízo, bem como a autoria pela coerência do depoimento da vítima, corroborado por testemunha e documentos.
3. A utilização de conteúdo íntimo como instrumento de coação para exigir valores caracteriza grave ameaça apta a configurar extorsão, sendo inaplicável a desclassificação para constrangimento ilegal (CP, art. 146), que não exige finalidade patrimonial.
4. Na dosimetria, não se admite a exasperação da pena-base por circunstâncias inerentes ao tipo penal, como pressão psicológica ou repetição de contatos, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e vedação ao bis in idem. Ausentes elementos extraordinários, impõe-se a fixação da pena no mínimo legal.
5. Presentes os requisitos do CP, art. 44, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da primariedade da ré, circunstâncias judiciais favoráveis e pena fixada em patamar inferior a 4 anos.
6. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena ao mínimo legal e fixar o regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.